Tribunal: STF
Processo: ARE 918509
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-11-10
Data de publicação: 2015-11-10

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil. Dano moral e material. 3. Revolvimento do acervo fático-probatório dos autos e de cláusulas contratuais. Incidência dos Enunciados 279 e 454 da Súmula do STF. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.